Tribunal: TJMT
Processo: 1022007-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022007-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0005-12 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DE ESCRITURAÇÃO E PAGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DAS PROVAS APRESENTADAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO.

A exceção de pré-executividade somente tem cabimento nos casos em que há prova inequívoca e pré-constituída da inexigibilidade do título executado, o que impossibilita a realização de dilação probatória.

Se as provas apresentadas com a exceção de pré-executividade não se mostram suficientes para análise da matéria insurgida, mostra-se correta a decisão
que rejeitou a objeção apresentada no Feito Executivo.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que analisou o pedido de tutela emergencial na seara recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
,
contra decisão proferida pelo
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá que
, nos autos da Execução Fiscal n.o
1003090-24.2022.8.11.0041
ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Aduz que, a ação originária visa a cobrança de crédito tributário inscrito na CDA no
2021338463
, relativo a ausência de pagamento
ICMS diferencial de alíquota.

Sustenta que,
“os débitos sub judice decorrem do preenchimento equivocado da EFD da Agravante, pois indicou-se, por engano, o código de receita relativo ao ICMS-DIFAL (1317), quando o correto seria o código do ICMS Normal (1112)”.

Argumenta que, “ao preencher sua escrituração digital, indicou-se um débito de ICMS DIFAL no valor de R$ 56.219,31, que, frisa-se, nunca existiu”.

Assevera que, embora tenha sido preenchido de forma equivocada a escrituração fiscal, o suposto débito já se encontra quitado.

Assegura que, ao ser
comprovado o pagamento da exação, afasta-se a presunção de liquidez e certeza do título executado.

Pontua que, os documentos colacionados aos autos são suficientes para provar os argumentos arguidos na exceção de pré-executividade.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para o fim de determinar a suspensão do trâmite da execução fiscal até o julgamento do presente recurso.

No mérito requer o provimento do recurso, para acolher integralmente a exceção de pré-executividade de modo a extinguir a execução fiscal.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

Contra essa decisão foi interposto agravo interno.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou contrarrazões apenas em relação ao agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto

contra decisão proferida pelo
Juízo
a quo
, nos autos da Execução Fiscal n.o
1003090-24.2022.8.11.0041
, que rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que seria necessária a dilação probatória para demonstração dos argumentos apresentados pelo devedor e, por conseguinte, determinou o prosseguimento da execução fiscal.

O recorrente argui em síntese que, a execução fiscal deve ser extinta, eis que os documentos apresentados nos autos seriam suficientes para provar que o crédito descrito na CDA além de ter sido gerado de forma indevida, por um equívoco no preenchimento da escrituração fiscal, o DAR relativo a essa declaração foi pago pelo contribuinte.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do
artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional c/c art.

924, inciso II do antigo Código de Processo Civil
o pagamento é causa de extinção do crédito tributário da execução fiscal
, como cito:

“Art. 156 do CTN.
Extinguem o crédito tributário
:

I -
o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei”.

“Art. 924
. Extingue-se a execução quando
:

I - a petição inicial for indeferida;

II -
a obrigação for satisfeita
;

III -
o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida
;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente”.

In casu,
o recorrente apresentou uma declaração onde teria sido gerado o crédito cobrado na execução fiscal, um DAR com o valor principal e um comprovante de pagamento extraído da internet (Id. 86131386 – 1o Grau).

No entanto, a Fazenda Municipal argui que a dívida não foi paga, ou seja, não chegou aos cofres públicos.

Destarte, para verificar se o crédito executado de fato foi quitado por meio daquele DAR e comprovante de pagamento apresentado nos autos de origem, seria necessário a verificação se o documento que demonstra o pagamento é legitimo, se o valor de fato saiu da conta bancária do exequente, se não ocorreu o estorno da movimentação bancária, se o DAR foi gerado com o código de receita correta, e se refere ao crédito cobrado na demanda.

Com efeito, os documentos apresentados nos autos não se mostram suficientes para demonstrar que dívida fiscal cobrada no feito executivo se encontra integralmente quitada, mostrando-se necessária a dilação processual.

Igualmente, para se apurar o equívoco na declaração fiscal realizada pelo contribuinte, a retificação e a ilegalidade da cobrada, também seria necessária a produção de novas provas, inclusive periciais.

Tem-se, portanto que, sem a instrução processual não é possível afirmar que a dívida cobrada é ilegal e/ou que o crédito tributário já se encontra quitado.

No entanto
, uma vez que a defesa apresentada pelo executado é a exceção de pré-executividade, não se mostra cabível a dilação probatória.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio da Súmula n.o 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que
a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória.
Súmula 393/STJ. (...)”.
(STJ - REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE DA CDA PELO VALOR EXORBITANTE E POR NÃO CONSIDERAR POSSÍVEL PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] Considerando que para apurar se o valor da CDA é correto e não considerou possível parcelamento administrativo demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade, deve ser mantida decisão agravada nos seus próprios termos”.
(TJMT - N.U 1006289-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento,
devendo a decisão recorrida ser mantida tal como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que analisou o pedido de tutela de urgência na seara recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024